Tribunal: STF
Processo: ARv 12072
Classe: ARv
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-01
Data de publicação: 1990-02-01

Ementa:
EMENTA : - RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO REGIME CONSTITUCIONAL
ANTERIOR, SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E INVOCAÇÃO SIMULTÂNEA
DO ART. 153, § 3º , CF 69, E DOS ARTS. 467 E 468 C. PR. CIVIL, COM
ARGUIÇÃO DE RELEVÂNCIA: PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL, A FALTA DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O INDEFERIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
QUE NÃO ABSORVEU PORÉM, A ALEGAÇÃO DE OFENSA À LEI PROCESSUAL
ORDINÁRIA, SALVA DA PRECLUSÃO
PELA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA: CONVERSÃO, NESTA PARTE, DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL.